Tribunal: TJSP
Processo: 1007013-58.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – - Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros após furto consumado - Usuária que afirma não serem suas as compras - Caso, ademais, de transações realizadas após a comunicação - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que a autora não falseou a verdade, dada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – - Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros após furto consumado - Usuária que afirma não serem suas as compras - Caso, ademais, de transações realizadas após a comunicação - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que a autora não falseou a verdade, dada a aplicação da teoria do risco do negócio – Demonstração de boa-fé, uma vez registrada a ocorrência na polícia e apresentada imediata solicitação ao réu para o cancelamento dos débitos - Precedentes do STJ.
DANO MORAL – Configuração - Utilização fraudulenta de aplicativo bancário por terceiros - Cobrança indevida – Insistência na cobrança de dívida que se sabia não ser do correntista, o que ultrapassa o simples aborrecimento – Indenização arbitrada em oito mil e quinhentos reais – Diminuição inadmissível, dadas peculiaridades do caso – Sentença mantida – Apelação improvida.